Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Apelação conhecida e desprovida.